Tribunal: TJDFT
Processo: 0703330-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0703330-21.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SORAYA VIEIRA THRONICKE AGRAVADO: LINCOLN VICENTE TEIXEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela autora, SORAYA VIEIRA THRONICKE, contra decisão, mantida em embargos declaratórios, que, em ação de direito de resposta ajuizada em desfavor de LINCOLN VICENTE TEIXEIRA (autos no 0754389-79.2024.8.07.0001), indeferiu o pedido de tutela provisória, em que se requereu a fixação das condições e a data para veiculação da resposta, em prazo não superior a 10 dias. Pretende a agravante o provimento do recurso, reformando-se a decisão agravada, para fixar, desde logo, as condições e a data para veiculação, em prazo não superior a 10 dias, da resposta da Senadora às ofensas publicadas, na forma do artigo 7o da Lei 13.188/2015. Preparo em dobro efetuado (id 68453878 e 68456527). Brevemente relatado. Decido. Da análise da petição recursal, verifica-se não ter havido pedido de tutela antecipada recursal ou de efeito suspensivo. Dessa forma, em tese, o presente agravo deveria ser recebido apenas no efeito devolutivo. Todavia, consultando os autos de origem, constata-se que, em 06/02/2025, foi proferida sentença de improcedência do pedido. Portanto, resta evidentemente prejudicado o agravo de instrumento, tendo em vista a prolação de sentença de mérito na demanda principal. ANTE O EXPOSTO, julgo prejudicado o agravo de instrumento, dele não conhecendo, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC. Comunique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 7 de fevereiro de 2025. ANA CANTARINO Relatora